Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a gravidade em concreto do delito, aliada à sua condenação pretérita, reclamam a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II – Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto.
III - Ordem denegada.